Tribunal: CARF
Processo: 11128.721767/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721767/2016-21
RESOLUÇÃO
3003-000.428 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGOTEC TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.428 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721767/2016-21
2
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no
valor de R$ 5.000,00 referente à multa aplicada pela falta da prestação de informações sobre
operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.

A autuação teve origem na constatação de atraso na conclusão da desconsolidação
do Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151205150396809, fato ocorrido em 13/08/2012, relativo
a carga transportada no navio M/V MEHUIN, viagem 01228S, atracada no Porto de Santos em
15/08/2012.

O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui embaraço à
fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44, enquadra esse
descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo,
portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.

A 4a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls.
78/83) em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da
Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.428 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721767/2016-21
3
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário contra a decisão no 12-095.995
alegando ser o caso de nulidade do Auto de Infração por ilegitimidade passiva, por atuar como
mera mandatária da empresa DMF LOGISTICS DO BRASIL LTDA - EPP, apontada como agente
desconsolidador no sistema Siscomex Carga.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

O presente feito tem origem na exigência da penalidade prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei n.o 37/1966, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 10.833/2003,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira:

Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.428 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721767/2016-21
4
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.

No julgamento do REsp n.o 2147578, sob a sistemática do recurso repetitivo
(representativo do Tema n.o 1.293) a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento
pela aplicação da prescrição intercorrente às multas aduaneiras.

Foram fixadas as seguintes teses:

Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente apresentou seu Recurso Voluntário
em 23/02/2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 273 e a distribuição a
este relator somente ocorreu em 21/02/2025, conforme tela de Acompanhamento Processual:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.428 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721767/2016-21
5

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.428 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721767/2016-21
6

Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.

Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.428 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721767/2016-21
7
Alexandre Freitas Costa